Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800873-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDSON DO CARMO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de Cumprimento de Sentença, rejeitou impugnação da operadora e determinou o prosseguimento da execução. A controvérsia decorre de ação em que Edson do Carmo Brito obteve sentença favorável com condenação da operadora ao pagamento de danos morais e custas processuais, sendo posteriormente requerida sua habilitação no polo ativo pela viúva, após seu falecimento. A agravante alegou que a morte do autor teria impedido a formação válida do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do autor antes do trânsito em julgado impede a formação de título executivo judicial; (ii) estabelecer se a habilitação do herdeiro após a sentença permite a continuidade do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento da parte autora antes da sentença não impede a formação válida do título executivo, desde que haja habilitação dos herdeiros, nos termos dos arts. 43 e 110 do CPC.

4.

A habilitação do sucessor pode ser realizada a qualquer momento, inclusive na fase de execução, sem reabrir a fase cognitiva nem configurar nulidade dos atos processuais anteriores.

5.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a morte de parte no curso do processo autoriza a habilitação do espólio ou sucessores na fase executiva, sendo indevida a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento.

6.

A ausência de manifestação da instância recursal sobre a habilitação não interfere na subsistência da sentença, pois o recurso da parte adversa sequer foi conhecido.

7.

A alegação de má-fé ou torpeza da parte exequente não encontra respaldo nos autos, diante da habilitação tempestiva da viúva do autor antes mesmo da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A morte da parte autora antes da sentença não invalida o título executivo judicial, desde que haja habilitação processual de sucessores.

2.

A habilitação do espólio ou herdeiros pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem nulidade dos atos praticados.

3.

O prosseguimento da execução em tais hipóteses não viola o contraditório, nem acarreta reabertura da fase cognitiva do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43, 110, 313, 687 a 692.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1800616/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.05.2020; STJ, AgInt nos EDcl na PET na ExeMS 15634/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28.10.2022; TJ-RJ, AI 0006127-12.2024.8.19.0000, Rel. Des. Elton Martinez C. Leme, j. 09.04.2024; TJPA, AI 0813011-67.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, irresignada com a decisão prolatada pelo d. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0812180-91.2018.8.14.0301) em que litiga com
EDSON DO CARMO BRITO
– decidiu, nos seguintes termos:

“O fato de não ter sido dado seguimento ao recurso de apelação interposto pela autora não enseja na alteração da sentença, sob pena de reformatio in pejus, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Assim, não houve a anulação da sentença ou a sua alteração, apenas não foi dado seguimento ao recurso da parte autora, de modo que subsiste a sentença de ID 13675206, e objeto do presente cumprimento de sentença. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença. Por fim, intime-se a parte ré a fim de que efetue o pagamento do valor de R$16.432,89 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), bem como multa de 10% (dez por cento), no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões, discorre a agravante, em resumo que:

“Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA movida por EDSON DO CARMO BRITO, na qual alega, em síntese, que: A) É beneficiário do plano de saúde da Operadora, e solicitou a autorização para realização de exame Pet Scan, contudo, obteve resposta negativa do plano de saúde; B) Assim, requereu liminarmente a autorização e custeio do exame pela Operadora, sob pena de multa diária por descumprimento; O MM. Juízo a quo deferiu a referida tutela liminar, nos seguintes termos: ‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para compelir a Requerida UNIMED BELÉM para de imediato autorizar a realização do exame PET CT SACAN em benefício do Requerente, conforme a orientação do médico, tudo sob pena de crime de desobediência (CP, art. 330) Em tempo, a Operadora apresentou manifestação sobre o cumprimento da mencionada decisão (ID nº 3900890). Após o devido deslinde processual, sobreveio sentença meritória com o seguinte teor: DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 3670681), para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma simples, estes contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Saliente-se que como a parte autora está assistida pela Defensoria Pública, os honorários de sucumbência fixados serão revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública. Posteriormente, as partes interpuseram recurso de Apelação. Contudo, o recurso da parte adversa obteve negativa de seguimento, conforme decisão abaixo: DISPOSITIVO Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, porquanto inadmissível pela superveniência de falta de pressuposto de constituição e Desenvolvimento. Apesar da decisão acima, a parte adversa ajuizou pedido de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Em vista disso, a Operadora apresentou impugnação ao coevo cumprimento, posto que o processo foi extinto sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento. Contudo, o MM. Juízo a quo indeferiu a presente impugnação.

------------------------------------------------------------------------------------

resta claro que o Cumprimento de Sentença requerido pela parte Exequente não preenche os requisitos impostos pelo art. 783 do Código de Processo Civil, eis que não vislumbra a existência de título executivo, principalmente diante da extinção do feito sem resolução de mérito. Frisa-se que a extinção do processo sem resolução de mérito ocorreu por pura desídia da própria parte Exequente, que deixou de habilitar os herdeiros para a sucessão processual, ocasionando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo. Com a devida vênia, evidente é a má-fé e deslealdade processual do Exequente, que busca se aproveitar da própria torpeza ao promover o cumprimento de sentença em um processo extinto sem resolução de mérito por sua própria culpa. Por várias oportunidades a parte exequente poderia ter habilitado os herdeiros para a sucessão processual, evitando assim a extinção do processo. Desse modo, certo de que se operou no presente caso o instituto da preclusão consumativa, logica e temporal, razão pela qual é incabível o pedido de cumprimento de sentença. No caso dos autos, não existe sequer um título executivo capaz de embasar a presente execução, eis que o feito se encontra extinto sem resolução de mérito e, por óbvio, a condenação não subsiste”.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo, determinei a intimação do Agravado para, na forma prescrita no inciso II do art. 1.019 do Novo Código de Processo Civil apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o necessário relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Imperioso esclarecer, de plano, que
a irresignação da agravante não merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser mantida.

No ponto, peço vênia para adotar, como razão de decidir, evitando desnecessária tautologia, o seguinte excerto da decisão (PJe ID nº 24450685), que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo:

“(...) Compulsando os autos, entendo no particular, ao menos nesta análise perfuntória, que não restaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sobretudo considerando que o óbito do autor foi informado nos autos, pela Sra. EMILIA DE NAZARÉ PASSOS BRITO, viúva, que requereu a sua habilitação no polo ativo da ação (ID 4202060) em 12/03/2018, muito antes da prolação da sentença. Tal fato, não foi sequer observado na instância recursal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que "[a] morte do impetrante em data anterior ao término do processo, implica a habilitação dos herdeiros na fase de execução e não a extinção do processo satisfativo, uma vez que, nos termos do art. 43, do CPC, 'ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265'" (STJ, AgRg na ExeMS 115/DF , Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 14.8.2009). (STJ - AgInt no REsp: 1800616 DF 2019/0056218-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados pátrios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019.2. "Em se tratando de mandado de segurança coletivo do qual resulta efeitos patrimoniais, o óbito ocorrido na fase de conhecimento, ainda que antes da concessão da ordem, não esvazia o direito do substituído falecido, conferindo aos herdeiros legitimidade para requerer a execução dos valores devidos até o evento morte. Os valores devidos após o falecimento representam crédito de pensão cabível aos pensionistas." ( AgInt na ExeMS n. 21.601/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022).3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl na PET na ExeMS: 15634 DF 2019/0088455-3, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO APÓS O FALECIMENTO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HABILITAÇÃO DO SUCESSOR QUE PODE SER REALIZADA A QUALQUER MOMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a alegação de nulidade no cumprimento de sentença iniciado após o falecimento do autor, registrando que pode a qualquer momento haver habilitação do espólio e seus herdeiros, conforme já decidido pelo STJ, no REsp nº 1.848.720-SP, e que não ocorreu a prescrição intercorrente. 2. A parte autora, por meio do representante do espólio, não deixou de peticionar nos autos, não ocorrendo a alegada prescrição intercorrente. 3. A habilitação do sucessor, representante do espólio, encontra-se em consonância com o já decidido pelo STJ, no REsp nº 1.848.720-SP, ou seja, 'pode ser realizada a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, sem prejuízo da apreciação do mérito da execução', não se configurando a alegada nulidade. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0006127- 12.2024.8.19.0000 202400208990, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 09/04/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 12/04/2024). (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08130116720218140000 16651065, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”.

Acrescento, ainda, que o CPC prevê a sucessão pelo espólio ou sucessores em caso de morte da parte (art. 110), a suspensão do processo até a regularização (art. 313, I, §§ 1º e 2º) e disciplina a habilitação (arts. 687-692), inclusive no próprio feito em que se deu o óbito, com a consequente retomada do curso processual após a regularização.

No particular, como bem destaquei, rememoro, inclusive que a
Sra. EMILIA DE NAZARÉ PASSOS BRITO, viúva, requereu a sua habilitação no polo ativo da ação (ID 4202060) em 12/03/2018, muito antes da prolação da sentença,
não tendo sido tal fato sequer objeto em sede recursal na apelação.

Com efeito, entendo que a pretensão da UNIMED de desconstituir o prosseguimento do cumprimento de sentença fundada em suposta impossibilidade de habilitar “tardiamente” ou suposta nulidade automática de atos por falta de sucessão, não merece provimento, seja porque
contraria o CPC, seja porque a orientação do STJ
é no sentido de inexistência de prazo legal para habilitar.

Ante todas as considerações entendo escorreita a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a regular
habilitação do sucessor/espólio
, pois a habilitação
regulariza a legitimidade
e
não impede
a apreciação do mérito executivo, tampouco reabre a fase cognitiva, sobretudo porque entendo inexistir
prazo legal
que obste a habilitação.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025